Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0709148-90.2021.8.07.0000 Agravante: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA ROTA DO CAVALO Agravado: AERORANCHO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA ROTA DO CAVALO contra decisão proferida na ação de reintegração de posse 0024254-55.2016.8.07.0018 movida por AERORANCHO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos (ID 85296187): “O adquirente ou cessionário da coisa litigiosa sujeita-se aos efeitos da decisão proferida na demanda processual em curso. Claro que o raciocínio vale mesmo para a aquisição efetuada por meio ilícito, como é o caso do esbulho praticado pelos supostos "novos" invasores do bem litigioso. Ademais, trata-se aqui de demanda coletiva, contra réus indeterminados, donde incluem-se os invasores que adentrem no bem litigioso ao longo do processamento. As medidas de suspensão de diligências de remoção de invasores em razão da pandemia dizem respeito apenas às ocupações anteriores à decretação das medidas sanitárias. Dado que a associação impugnante confessa que as invasões praticadas por seus integrantes ocorreu no segundo semestre de 2020, não faz jus ao benefício excepcional ditado pela pandemia, mas, ao contrário, deve ser imediatamente removida, para que não se permita a utilização de uma calamidade pública como anteparo para a prática de lesões a direitos alheios. Em face do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento da tutela interdital cominada nos autos. Aguarde-se o cumprimento do mandado de reintegração de posse. I. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 05 de Março de 2021 12:35:49. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” Nas razões do recurso, a agravante assevera que a decisão agravada não respeitou o Decreto No 41913 DE 19/03/2021, publicado no DOE - DF em 19 mar 2021, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública. Argumenta que a medida poderá causar um risco de contaminação, desconsidera o direito à vida, à saúde e à proteção da sociedade. Assinala que a imediata saída de mais de 100 famílias desconsidera a gravidade pandêmica em que o Distrito Federal se encontra. Afirma que o Congresso Nacional aprovou a Lei no 13.979/2020, acima identificada, que permite o isolamento de pessoas contaminadas, a restrição de atividades e separação de pessoas suspeitas de contaminação (quarentena), além da realização compulsória de exames médicos e outras providências e que uma portaria interministerial (Ministério da Justiça e Ministério da Saúde) previu também que aquele quem não se sujeitar às medidas poderia responder pelos crimes de infração e de desobediência de medida sanitária preventiva. Alega que a retirada poderá colocar a todos em risco da proliferação a nova variante do vírus e que a decisão está em desacordo com as normas de segurança da OMS. Ante o exposto, pede a concessão da tutela de urgência para que não seja cumprida a decisão de desocupação da área objeto dos autos de origem (ID 24457962). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24457963), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O feito de origem iniciou-se a partir da ação de reintegração de posse na qual o agravado pretendia que fosse determinada a retirada dos ocupantes da Gleba 34 “a” e “b” da Fazenda Sálvia, localizada na DF 440, Km 16, Sobradinho/DF, objeto da matrícula 148.276 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 13587562). Na sentença proferida na fase de conhecimento, o pedido foi julgado procedente para cominar o réu ao dever de restabelecer a posse ao requerente no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado, sob pena de remoção coercitiva (ID 61142409). Na fase de cumprimento de sentença, o ora agravante ofereceu impugnação (ID 82735586) rejeitada na decisão agravada, que também determinou o aguardo do cumprimento do mandado de reintegração de posse (ID 85296187). A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, inexiste impedimento de que o magistrado determine a reintegração de posse da gleba objeto da ação de conhecimento. Além disso, o artigo 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do coronavírus, determinou a suspensão de liminares para desocupação de imóveis urbanos por falta de pagamento em ações de despejo. Todavia, tal vedação não se aplica na hipótese dos autos, pois trata-se de ação de reintegração de posse já transitada em julgado e envolve imóvel rural. Igualmente não tem aplicação no caso dos autos o Decreto 41913 DE 19/03/2021 ou a Lei no 13.979/2020, uma vez que a medida de reintegração de posse não está descrita entre as atividades previstas nas referidas normas. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. ESTRITA OBSERVÂNCIA. MATÉRIAS EM DISCUSSÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. 1. Embora sucinta, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, tendo sido exposto, com clareza e objetividade, as razões pelas quais o pedido de suspensão dos atos processuais (cumprimento de sentença) foi indeferido. 2. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá traçados. 3. As questões relacionadas ao alegado direito de preferência na aquisição do imóvel litigioso e a nomeação da agravante como depositária fiel do bem já foram decididas no processo, inviabilizando o revolvimento do tema. 4. A pendência de solução definitiva em outro agravo de instrumento, em que se discute a compensação de créditos, não tem o condão de impedir o cumprimento de título judicial transitado em julgado, sobretudo porque aludido recurso sequer fora conhecido, pendendo, na realidade, o julgamento do respectivo agravo interno. 5. O atual momento de pandemia não autoriza que se suspenda o cumprimento de sentença que determinou a reintegração de posse do agravado no imóvel litigioso, até porque não se trata, efetivamente, de ação de despejo por cobrança de aluguéis vencidos. 6. Recurso conhecido e improvido. (07110094820208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 27/7/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento da desocupação do imóvel até o término do estado de calamidade pública. 2. O artigo 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do coronavírus, determinou a suspensão de liminares para desocupação de imóveis urbanos por falta de pagamento em ações de despejo. 3. Tratando-se o caso concreto de rescisão de termo de permissão de uso de imóvel, cuja sentença transitou em julgado, não cabe a aplicação da referida lei a fim de suspender o cumprimento da ordem judicial. 4. Recurso conhecido e provido”. (07400107820208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/12/2020). Cumpre, ainda, observar que o mandado de desocupação não desconsidera a ocorrência da situação provocada pelo novo coronavírus, já que nele consta a determinação expressa de sejam oficiados o Conselho Tutelar e Secretaria de Estado de Assistência Social no DF, dando ciência da diligência, que poderá afetar crianças, adolescentes, idosos e outras pessoas em situação de vulnerabilidade, observando as precauções devidas tendo em vista a pandemia causada pelo COVID 19 (ID 87237141). Todavia, em virtude do atual aumento do número de novos casos de contágio, DEFIRO a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para honroso mister. Feito tudo isso, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator